Tribunal: TCU
Processo: 039.679/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar possível sobrepreço nos serviços de execução de estruturas em concreto referente ao Lote 2S da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS). Análise de citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do subitem 9.2 do Acórdão 2885/2018-TCU-Plenário , em razão da constatação de sobrepreço nos serviços de execução de estruturas em concreto utilizando composições de custos inapropriadas no Contrato 65/2010, referente ao Lote 2S da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS), firmado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec) e o Consórcio Pavotec-Ourivio-Tejofran-Fuad Rassi-Sobrado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. afastar a responsabilização de Osíres dos Santos e do Consórcio Pavotec - Ourivio - Tejofran - Fuad Rassi - Sobrado nestes autos; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Eduardo Werner Hackradt; 9.3. julgar irregulares as contas de Eduardo Werner Hackradt, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 133.993,28, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Infra S.A., atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir de 24/10/2012 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar a Eduardo Werner Hackradt, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro para o ajuizamento das ações que considere cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.7. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e à Infra S.A.